Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722075-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DALTON GOULART VALADARES APELADO: DALTON GOULART VALADARES, GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Anote-se e observe-se a procuração de ID no 60366229. Defiro o pedido de ID no 60366228, restituindo o prazo para que o apelante Dalton se manifeste, nos termos do despacho de ID no 59215359. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator